Tribunal: TJDFT
Processo: 0749177-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte BANCO DAYCOVAL S/A, em que alega a ocorrência de contradição no acórdão, no tocante à análise da legalidade da cobrança por serviços de terceiros.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando o recurso ao reexame da causa.
3. O acórdão esclareceu nos itens 7 e 8, expressamente, que é abusiva a cobrança realizada pelo réu a título de serviços de terceiros, pois o contrato não discrimina os serviços a serem prestados e quem os executará, bem como, que atribuir esse ônus ao autor/consumidor configura desvantagem exagerada. Tal conclusão está em sintonia com a jurisprudência vinculante do STJ sobre o assunto, não havendo contradição alguma no julgado. O contrato, de fato, não esclarece qual é o serviço prestado e por quem. A mera indicação de correspondente bancário autorizado não supre essa exigência, conforme item 2.1 da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 958.
4. No caso em apreço, inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O que se verifica é, tão-somente, um entendimento contrário ao pretendido pela parte. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Demais disso, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou a controvérsia e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 48 da Lei no 9.099/90.
6. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
7. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do embargante de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
8. A irresignação do embargante com o resultado do julgamento deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
9. No que diz respeito aos honorários fixados, o embargado pediu a majoração para 15% do valor da causa, o que é inviável de atender, pois o arbitramento foi por equidade, nos termos do acórdão embargado. Ademais, o pedido sequer veio formulado na seara própria, pois constou apenas na resposta aos embargos.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios adicionais.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.